Tribunal: TJES
Processo: 5024516-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024516-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG e outros
RECORRIDO: JOAO SIMONELLI COSTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ALEGA O AUTOR QUE BUSCOU JUNTO À REQUERIDA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS QUE A REQUERIDA MATERIALIZOU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA PARA DECLARAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO DA PARTE AUTORA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, BEM COMO DETERMINOU O CANCELAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL FIRMADA ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO RÉU, ALÉM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.354,61, JÁ CONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE CRÉDITO DA REQUERIDA E O CRÉDITO DA PARTE AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O RECORRENTE SUSCITA PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RAZÃO DE SUPOSTA PRESCRIÇÃO, TENDO EM VISTA SER DE TRÊS ANOS A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ASSIM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, OBSERVO QUE OS DESCONTOS DECORRENTES DO REFERIDO CONTRATO SÃO REALIZADOS MÊS A MÊS, POSSUINDO NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. DE TAL FORMA, NÃO HÁ QUE SE COGITAR PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. JUROS ELEVADOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER O CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO QUANTITATIVO DE PARCELAS E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.